Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE POR CULPA DO COMPRADOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.o 13.786/2018. TAXA DE OCUPAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53817818). Preparo regular (ID 53817819). Sem contrarrazões.

3. Consta dos autos que o autor firmou com a empresa ré contrato para aquisição de lote em Correntina-Ba, com pagamento da quantia de R$ 1.500,00 e prestações mensais de R$ 309,00. Ante o inadimplemento, a ré rescindiu o contrato e retomou o imóvel, razão pela qual o autor ajuizou a presente ação com fim de reaver os valores que foram pagos. O Juízo de origem entendeu devida a retenção de 25% do valor pago em razão da rescisão do contrato por culpa do comprador. Dessa forma, condenou a empresa ré a restituir ao autor 75% dos valores pagos, incluída a quantia de R$ 1.500,00 e as prestações quitadas. Irresignada, a recorrente recorreu sob o fundamento de que tem direito, também, à indenização por taxa de fruição do imóvel no período em que o autor permaneceu na posse do bem. Defende ainda que o valor de R$ 1.500,00 estipulado no contrato se refere a comissão de corretagem e não deve ser restituído ao autor.

4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal trata-se de incidência ou não de taxa de ocupação de imóvel em razão de rescisão do contrato por culpa do comprador, bem como de definir se o valor de R$ 1.500,00 foi pago a título de comissão de corretagem.

5. No tocante à taxa de ocupação do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça entende pela inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato) aos contratos celebrados anteriormente à data de sua entrada em vigor (AgInt no REsp n. 1.808.162/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). No caso, verifica-se que o contrato foi firmado entre as partes em 2013 (ID 53817764), não devendo ser aplicadas as regras impostas pela Lei 13.786/2018.

6. Registra-se, ainda, que a jurisprudência sedimentada do STJ é de ser inviável a cobrança de taxa de fruição no caso de lote não edificado, em razão da efetiva ausência de utilização do bem (AgInt no AREsp n. 2.141.386/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022). Portanto, correta a sentença que afastou a retenção de valor a título de taxa de fruição.

7. No que concerne à natureza jurídica do valor de R$ 1.500,00, a recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse que essa quantia foi recebida como comissão de corretagem. O simples fato de o pagamento dessa quantia ter sido feito diretamente ao representante da empresa ré não a qualifica como retribuição por intermediação de compra e venda do imóvel. Ademais, a cláusula 2a do contrato firmado é clara ao dizer que a referida quantia foi paga como "entrada" do negócio jurídico (ID 53817764 - Pág. 2). Logo, não há que se falar em retenção dessa quantia a título de comissão de corretagem.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95